Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001179-71.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE : BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
AGRAVADA : BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Da análise dos autos, constata-se que não foi efetuado o pagamento do preparo.
O Código de Processo Civil de 2015 estabelece:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."
Ante a não comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, intime-se o recorrente para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal